Tribunal: TJSP
Processo: 2163738-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUBSTITUIÇÃO DE BENS DECLARADOS INDISPONÍVEIS – Ato de compra e venda que não foi submetido ao necessário exame judicial – Valor do bem que deve ser aferido por perícia – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163738-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JOSÉ
ESTEVES LOPES FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163738-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.687 - RS
2
Agravo de Instrumento no 2163738-38.2020.8.26.0000
Agravante: José Esteves Lopes Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: José Esteves Lopes Filho Eventos e outros
Comarca: Mauá 1a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Maria Eugênia Pires Zampol
Voto no 11.687
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
SUBSTITUIÇÃO
DE
BENS
DECLARADOS
INDISPONÍVEIS Ato de compra e venda que não foi
submetido ao necessário exame judicial Valor do bem
que deve ser aferido por perícia Necessidade de dilação
probatória Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra a decisão de fls. 2.158/2.160, mantida às
fls. 2.168/2.169, dos autos originais de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, que indeferiu o pedido de substituição de
penhora que recaiu sobre bem pertencente ao agravante.
Alega, em síntese, ser coproprietário do imóvel de
Matrícula no 27.963, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos,
detendo 12,5% do bem, que lhe foi transmitido a título de herança.
Aduz que em 08.11.18 ele e demais coproprietários celebraram
contrato particular de compromisso de compra e venda, motivo pelo
qual pretende o levantamento da constrição, comprometendo-se ao
depósito do quinhão que lhe pertence.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163738-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.687 - RS
3
Indeferido o pedido de efeito ativo, fls. 13/14.
Oposição ao julgamento virtual manifestada a fls. 17.
Contrarrazões do agravado às fls. 22/25.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, fls. 29/32.
É o relato do necessário.
Como é cediço, a indisponibilidade de bens declarada
no âmbito de ação civil pública por atos de improbidade administrativa
visa garantir o ressarcimento ao erário ou resguardar dano sofrido pela
coletividade. Ocorre que a substituição pretendida, ao menos por ora,
não afigura ser cabível.
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a cautelar de indisponibilidade de
bens deve limitar-se ao valor suficiente para garantir o ressarcimento
de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o
valor de possível multa civil.
Vale dizer, não é possível que a indisponibilidade de
bens recaia de forma indiscriminada sobre todos os bens que
compõem o patrimônio do réu, se, de modo menos gravoso, é
igualmente possível garantir eventual futura execução de sentença
condenatória.
No caso, a indisponibilidade recaiu sobre o imóvel de
matrícula no 27.963, cuja titularidade é atribuída ao recorrente José
Esteves em copropriedade com outros quatro condôminos (genitora e
três irmãos).
Consta que, por ato negocial, os titulares firmaram
compromisso de compra e venda, figurando como compromissários
compradores Elmiro Ferreira Magalhães e sua esposa, Ivone Brizola
Magalhães, no valor de R$ 141.000,00 (fls. 24).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163738-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.687 - RS
4
Todavia, não é possível acolher o pedido de
substituição dos bens bloqueados, tal como requerido pelo agravante,
uma vez que depende da análise de requisitos que garantam a
efetividade de eventual futura execução, dentre eles, o real valor do
bem e seu efetivo desembaraço.
Como bem ponderou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“Primeiramente, é importante salientar que o pedido
ora formulado pelo Agravante não é pela autorização
judicial da venda, mas sim pelo imediato cancelamento
da indisponibilidade junto a sua matrícula do imóvel.
O mérito do presente recurso não se revolve a volta da
boa-fé do Agravante, mas sim da possibilidade de se
levantar a indisponibilidade sem sequer ter sido
efetuada a avaliação do imóvel ou averiguado a
idoneidade e viabilidade econômica da sua alienação.
Com efeito, percebe-se que nas atuais circunstâncias
não é possível permitir a substituição de garantia
pleiteada pelo Agravante. Isto porque não há certeza
de que a opção de garantia oferecida pelo Agravante é
suficiente para salvaguardar o devido ressarcimento do
erário.
O negócio de compra e venda aludido pelo Agravante
não foi submetido ao necessário exame judicial a fim
de se averiguar sua viabilidade.
A indisponibilidade visa primariamente a tutela do
interesse público, e não pode ser substituída por outra
garantia cuja concretude é incerta, que se sustenta
sobre a simples promessa do Agravante de que a venda
se realizará e de que este será efetivamente pago.
No mais, é indispensável que haja perícia indicando o
valor do mercado do imóvel, objetivando justamente
assegurar que o montante eventualmente a ser
recebido pelo Agravante será suficiente para cobrir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163738-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.687 - RS
5
totalidade do valor sobre qual hoje recai a
indisponibilidade. Afinal, não se demostra razoável permitir a
substituição desta última em favor de uma garantia a
qual não se tem certeza de que será sequer capaz de
adimplir com a totalidade do dano ao erário causado
pelo Agravante.
O que se conclui, portanto, é que sem que sejam
tomadas tais providências não se pode dar provimento
ao pedido do Agravante, sob a pena de colocar em
risco o próprio interesse público que se busca tutelar na
ação principal.” (fls. 31/32).
Mostra-se imprescindível, assim, a instalação do
contraditório e a manifestação do Ministério Público acerca da
pretensão do agravante, mormente no que se refere à avaliação do
bem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)